Tribunal: TJMT
Processo: 1040895-40.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040895-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIA NEVES CORREIA - CPF: 013.697.371-06 (APELADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A - CNPJ: 33.009.945/0001-23 (APELANTE), FLAVIO AUGUSTO SPEGIORIN RAMOS - CPF: 354.279.638-71 (ADVOGADO), BEATRIZ MESQUITA DE ARRUDA CAMARGO KESTENER - CPF: 032.358.648-14 (ADVOGADO), MARCIA NEVES CORREIA - CPF: 013.697.371-06 (APELANTE), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A - CNPJ: 33.009.945/0001-23 (APELADO), BEATRIZ MESQUITA DE ARRUDA CAMARGO KESTENER - CPF: 032.358.648-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A E JULGOU PREJUDICADO O APELO ADESIVO DE MARCIA NEVES CORREIA.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito processual civil. apelação cível. ação de indenização por dano moral. pesquisa clínica. responsabilidade civil objetiva. inexistência -evento adverso previsto em termo de consentimento. ausência de conduta ilícita. inexistência de nexo causal. improcedência dos pedidos iniciais. provimento do recurso principal.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por Márcia Neves Correia, condenando a empresa ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais e ao fornecimento de sensor de glicemia, além de inverter o ônus da prova.

2. Recurso adesivo da autora requerendo majoração da indenização para R$ 100.000,00, sob alegação de dano existencial e gravidade das sequelas decorrentes da pesquisa clínica.

ii. questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou falha no dever de cuidado por parte da patrocinadora da pesquisa clínica que justifique indenização por danos morais; (ii) saber se há obrigação de fornecer insumo médico (sensor de glicemia) solicitado fora da petição inicial; (iii) saber se há nexo causal entre a atuação da requerida e os danos alegados; (iv) saber se a inversão do ônus da prova determinada na sentença atendeu aos requisitos do art. 373, §1º, do CPC/2015.

iii. razões de decidir

4. Os autos revelam que a autora firmou expressamente autorização reconhecendo o desenvolvimento de diabetes mellitus insulinodependente como evento adverso da pesquisa, e que a patrocinadora assumiu integralmente o custeio do tratamento, conforme previsto no TCLE.

5. A prova documental demonstra acompanhamento contínuo e especializado, inclusive após o encerramento do protocolo, o que afasta a tese de omissão ou falha no dever de cuidado.

6. A responsabilidade objetiva em pesquisas clínicas exige demonstração de conduta reprovável ou nexo causal, o que não se confirmou nos autos.

7. O pedido de fornecimento do sensor de glicemia foi veiculado apenas em momento posterior à inicial, configurando inovação indevida da causa de pedir. Além disso, laudo médico afasta sua imprescindibilidade clínica.

8. A inversão do ônus da prova ocorreu sem decisão interlocutória prévia e sem intimação das partes, em afronta ao contraditório e ao art. 373, §1º, do CPC/2015, o que acarreta nulidade parcial da sentença.

9. Ausentes os requisitos para responsabilização civil, impõe-se a reforma da sentença e a improcedência integral dos pedidos.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso de apelação principal conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. Prejudicado o recurso adesivo.

Tese de julgamento:
“1. Não há dever de indenizar quando, em contexto de pesquisa clínica, o evento adverso foi previamente informado à paciente, o acompanhamento foi integral e contínuo, e não se comprova falha no dever de cuidado. 2. É vedada a inovação da causa de pedir em momento posterior à petição inicial, nos termos do art. 329, II, do CPC/2015. 3. A inversão do ônus da prova exige decisão fundamentada e observância ao contraditório, sob pena de nulidade.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuidam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A. e, adesivamente, por MÁRCIA NEVES CORREIA, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
“Ação de Indenização por Dano Moral”
(Proc. nº 1040895-40.2024.8.11.0041), ajuizada pela autora, em face da ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, com incidência de correção monetária a partir da data da sentença e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 316497419).

A apelante/requerida, em seu recurso, sustenta, no mérito, a inexistência de conduta ilícita e a regularidade do acompanhamento prestado, alegando que a autora foi assistida de forma contínua e integral, inclusive após o término do estudo clínico.

Afirma que os efeitos adversos estavam previstos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), assinado pela paciente, e que a empresa arcou com todos os custos do tratamento, inclusive internações, medicamentos e insumos, não se podendo imputar-lhe qualquer omissão ou negligência.

Impugna, de forma específica, a condenação por danos morais e a obrigação de fornecimento de sensor de glicemia “FreeStyle Libre”, além da inversão do ônus da prova determinada na sentença.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório, caso mantida a condenação (cf. Id. nº 316497420).

A apelante/autora, por sua vez, em recurso adesivo, requer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, por entender que o montante fixado em primeiro grau não reflete a gravidade do dano existencial sofrido, tampouco cumpre adequadamente as funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização civil.

Ressalta que foi submetida, em condição de fragilidade e vulnerabilidade, a um experimento médico que lhe causou efeitos colaterais permanentes e agravamento do quadro clínico, impactando severamente sua saúde física e emocional.

Sustenta que a indenização deve ser fixada em patamar compatível com a reprovabilidade da conduta da requerida, com a capacidade econômica da empresa multinacional, bem como com os parâmetros da jurisprudência pátria em casos análogos, pugnando pela fixação da compensação em R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme postulado na petição inicial (cf. Id. nº 316497427).

Em contrarrazões, ambas as partes refutaram os pedidos formulados nas apelações adversas (cf. Ids. nº 316497425 e 316497429).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação principal interposta por Roche Farmacêutica do Brasil Ltda. e da apelação adesiva interposta por Márcia Neves Correia, por serem ambos recursos próprios, tempestivos, regularmente preparados e interpostos por partes legítimas e com interesse recursal.

Cinge-se a controvérsia à verificação da responsabilidade civil da patrocinadora de pesquisa clínica pelo desenvolvimento de diabetes mellitus insulinodependente por participante de estudo experimental oncológico, em razão de suposta falha no dever de cuidado, bem como à possibilidade de condenação ao fornecimento de insumo específico (sensor “FreeStyle Libre”) e à reparação por danos morais.

A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva da patrocinadora, entendeu configurada a omissão quanto ao acompanhamento da paciente e determinou o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, além da obrigação de fornecimento do sensor de glicemia, com fundamento na ocorrência de agravamento do quadro clínico decorrente de suposta negligência no tratamento do evento adverso.

Todavia, a prova constante dos autos impõe reforma da sentença.

A autora reconheceu expressamente, no documento intitulado “Autorização do Paciente – Evento Adverso Relacionado à Participação em Pesquisa Clínica” (Id. nº 316497406), que desenvolveu diabetes mellitus insulinodependente como evento adverso vinculado à pesquisa clínica patrocinada pela Roche, conforme diagnóstico do médico responsável, e declarou ter ciência de que a patrocinadora assumiria o custeio integral do tratamento, nos termos do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Essa manifestação expressa, voluntária e registrada em documento válido, possui natureza de confissão extrajudicial nos moldes dos arts. 389 e 398 do CPC, e enfraquece substancialmente a narrativa de omissão que fundamenta a pretensão indenizatória.

A documentação juntada aos autos, especialmente os relatórios médicos consolidados no Id. nº 168772585, demonstra que a autora foi assistida de forma contínua e especializada, inclusive com avaliação endocrinológica regular e suspensão da medicação experimental quando necessário, tudo em consonância com os protocolos clínicos vigentes.

O acompanhamento persistiu mesmo após o encerramento do protocolo, no âmbito do programa de suporte pós-estudo, patrocinado pela empresa requerida.

Tal conduta, longe de indicar negligência ou falha, evidencia zelo no cumprimento das obrigações assumidas no contexto da pesquisa.

Importa ressaltar que, embora a responsabilidade da patrocinadora em estudos clínicos seja objetiva, nos termos do parágrafo único do art. 927 do Código Civil e das diretrizes da Resolução CNS nº 466/2012, a responsabilização exige a presença de nexo causal e de conduta omissiva ou comissiva reprovável, o que não se verifica no caso concreto.

O dano, por si só, não basta: é necessário identificar ato ilícito, o que não se extrai da prova dos autos.

A adesão consciente da paciente ao protocolo, mediante assinatura do TCLE, incluía informação clara sobre os riscos potenciais, dentre os quais se encontrava expressamente a possibilidade de desenvolvimento de diabetes mellitus.

No que se refere ao pedido de fornecimento do sensor de glicemia “FreeStyle Libre”, observa-se que a pretensão foi apresentada somente em manifestação posterior à petição inicial, o que configura inovação indevida da causa de pedir, vedada pelo art. 329, II, do CPC.

Ainda que se reconhecesse alguma vinculação lógica com o pedido original de assistência à saúde, o fato é que não há nos autos comprovação da imprescindibilidade do equipamento.

Pelo contrário, a própria médica da autora, Dra. Cristiane Serafim Feuser, atestou, em declaração datada de 13/06/2024 (Id. nº 168772552), que a glicemia encontrava-se satisfatoriamente controlada com os insumos já fornecidos, sendo desnecessária, naquele momento, a substituição do método de monitoramento.

A obrigação de fornecimento, portanto, carece de respaldo técnico e jurídico.

A sentença incorreu ainda em vício processual ao determinar a inversão do ônus da prova apenas no momento da decisão final, sem prévia decisão interlocutória, tampouco intimação das partes.

Tal medida viola o disposto no art. 373, §1º, do CPC, que exige decisão fundamentada e garantia de contraditório quanto à redistribuição do encargo probatório.

A ausência de intimação da parte adversa para manifestação sobre a inversão torna a decisão nula nesse ponto, por cerceamento de defesa.

Ressalte-se que não se está diante de relação de consumo, o que impede a aplicação automática do art. 6º, VIII, do CDC.

A redistribuição probatória, sendo medida excepcional, demanda requisitos que não foram observados.

Ademais, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO AUTOR – VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. À luz do art. 373, parágrafo primeiro do CPC, é cabível a inversão do ônus da prova diante das peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo. Ademais, a inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte adversa. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: XXXXX-41.2024.8.11 .0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)”

No caso concreto, não se justifica a redistribuição do encargo probatório, sobretudo porque a relação jurídica não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, e os autos já estavam suficientemente instruídos, inclusive com documentos produzidos pela própria autora.

Diante da inexistência de omissão ou falha assistencial, da ausência de nexo causal entre a conduta da patrocinadora e os alegados danos extrapatrimoniais, da impropriedade do pedido de fornecimento de insumo não essencial e da nulidade parcial da sentença pela inversão probatória indevida, impõe-se a reforma integral da decisão de primeiro grau, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação principal interposta por Roche Farmacêutica do Brasil Ltda. para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a ação de indenização por danos morais e indeferindo o pedido de fornecimento do sensor de glicemia.

Prejudicada a apelação adesiva da parte autora.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada, se for o caso, a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025